Tribunal: STF
Processo: ARE 1331600
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que possui a seguinte ementa (eDOC 6, p. 7):



    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO PIS. DECRETOS-LEIS 2.445/88 E 2.449/88.INCONSTITUCIONALIDADE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PELO SENADO A PARTIR DE OUTUBRO DE 1995. VALIDADE DA COBRANÇA DA EXAÇÃO NA FORMA DA LEI COMPLEMENTAR N. 7/70. INCLUSÃO, NA BASE DE CÁLCULO DO PIS, DO ICMS E EXCLUSÃO DO IPI.



    1. Declarados inconstitucionais os Decretos - Leis 2.445/88 e 2.449/88, sua execução foi suspensa pelo Senado Federal (Resolução 49) a partir de outubro de 1995.



    2. A legislação a ser observada, no período questionado, é a instituidora do tributo; a Lei Complementar n. 7/70, juntamente com a posterior Lei Complementar 17/73, eis que ambas foram recepcionadas pela Constituição Federal de 1988, expressamente pelo artigo 239, conforme entendimento pacífico na jurisprudência.



    3. Inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS, a teor da Súmula 68 do STJ.



    4. Exclusão do IPI na base de cálculo do PIS, a teor da Súmula 161 do extinto TFR.



    5. Remessa oficial desprovida.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, busca-se a legitimidade da inclusão do valor recolhido a título de IPI na base de cálculo da contribuição ao PIS.



    Nas razões recursais, argumenta-se que (eDOC 10, p. 9-10):



    “17. A jurisprudência do STF é firme em considerar constitucional a inclusão do ICMS na própria base de cálculo - RE 212.209-2-RS, STF, Pleno, Redator para o acórdão Min. Nelson Jobim, 23.06.1999, DJU 14.02.2003 - ementa:



    "Constitucional. Tributário. Base de cálculo do ICMS: inclusão no valor da operação ou da prestação de serviço somado ao próprio tributo. Constitucionalidade. Recurso desprovido."



    18. Ora, se o IPI, tal com o ICMS, é tributo indireto, ambos podem compor a base de cálculo do PIS.



    19. Isto porque, se a LC 7/70, no art. 3º, "b", diz que a Contribuição ao PIS será calculada com base no "faturamento", uma vez que não distingue (se faturamento "bruto" ou "líquido"), entende-se que a quantia "faturada", nela incluído o IPI, integra a base de cálculo.



    20. Assim, embora a questão em tela possa dar oportunidade ao surgimento de duas correntes doutrinárias, sendo ambas razoáveis, é de aplicar-se o critério de interpretação conforme a Constituição, que a Suprema Corte tem aplicado nas hipóteses em que, comportando a norma duas ou mais interpretações, nenhuma delas representando manifesta inconstitucionalidade, preserva-se a norma tributária (manutenção da presunção de constitucionalidade das leis).”



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    É que, verificada a ausência, nas razões recursais, da indicação expressa do dispositivo da Constituição Federal tido por violado, resta aplicável ao caso o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula 284/STF:



    “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    Nesse sentido: ARE 656.357-AgR, 2ª Turma, de relatoria do Min. Joaquim Barbosa, DJe 23.02.2012; AI 762.808-AgR, 2ª Turma, de relatoria do Min. Ayres Britto, DJe 30.3.2012; RE 356.310-AgR-segundo, 1ª Turma, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 11.10.2011; e RE 656.256-AgR, 1ª Turma, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 05.3.2012, cuja ementa transcrevo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. DECADÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    Além disso, ainda que superado esse óbice, o recorrente não colhe melhor sorte. É que para dissentir das razões consignadas pelo Tribunal a quo, no tocante a não inclusão do IPI na base de cálculo da contribuição para o PIS, seria necessário o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providência inviável em sede de apelo extremo, em virtude da ausência de ofensa direta à Constituição Federal.



    Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. INCLUSÃO DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUTRIALIZADOS - IPI NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. 1. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE ATO NORMATIVO INFRALEGAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 2. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE: RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DISSOCIADAS DA MATÉRIA VERSADA NO JULGADO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 611.891-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.9.2010)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. INCLUSÃO DO IPI NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE ATO NORMATIVO INFRALEGAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 606.443-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30.4.2010)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS: ILEGALIDADE DOS DECRETOS-LEIS NºS 2.445 E 2.449, DE 1988. VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 7/70. CONTINUIDADE DA COBRANÇA DA EXAÇÃO. INCLUSÃO OU NÃO DOS VALORES REFERENTES AO ICMS E AO IPI NA BASE DE CÁLCULO DO PIS. MATÉRIA AFETA À NORMA INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. A contribuição para o PIS, na forma disciplinada pela Lei Complementar nº 7/70, fora recepcionada pela nova ordem constitucional, sendo que o preceito do art. 239 do Texto Fundamental condicionou à disciplina de lei futura apenas os termos em que a arrecadação dela decorrente seria utilizada no financiamento do programa do seguro-desemprego e do abono instituído por seu § 3º, e não a continuidade da cobrança da exação.



    2. PIS. Inclusão ou não na sua base de cálculo dos valores referentes ao ICMS e ao IPI. Matéria afeta à norma infraconstitucional.



    3. Embargos recebidos.” (RE 210.973-ED, de relatoria do Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ 25.9.1998)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente